Tribunal: TJMT
Processo: 1000253-59.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000253-59.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODRIGO SANTIAGO FRISON - CPF: 594.384.871-15 (APELADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), MARCIO ROBERTO MARTINS - CPF: 592.876.161-91 (APELANTE), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), RESULT SOLUCOES EM CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 22.790.967/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO VERBAL DE PERMUTA DE VEÍCULOS – ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO SEM O DEVIDO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES ELENCADAS PELA DEFESA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sempre que se mostrar recomendável, deve o magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Se a parte peticionou nos autos demonstrando a existência de fatos controversos e requereu a produção de prova testemunhal em audiência, tanto para comprovar a extensão e os termos do contrato verbal, quanto para demonstrar os prejuízos materiais suportados, impõe-se a desconstituição da sentença a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
RESULT SOLUÇÕES EM CONSULTORIA LTDA e outros,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1000253-59.2023.8.11.0041, proposta por
RODRIGO SANTIAGO FRISON
, julgou procedentes os pedidos iniciais e improcedentes os reconvencionais, nestes termos:

“DIANTE DO EXPOSTO, diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil Brasileiro, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por RODRIGO SANTIAGO FRISON em desfavor de MARCIO ROBERTO MARTINS e RESULT SOLUCOES EM CONSULTORIA LTDA, para DECLARAR rescindido o contrato verbal firmado entre as partes e DETERMINAR que o Requerido proceda com a devolução do automóvel BMW 750, ano 2012, V8 ao Autor.

Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO ambas ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Ainda, JULGO EXTINTA a reconvenção proposta por MÁRCIO ROBERTO MARTINS e RESULT SOLUCOES EM CONSULTORIA LTDA em desfavor de RODRIGO SANTIAGO FRISON. CONDENO, a parte Reconvinte ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do NCPC.”
(Id. 255656254).

Em integração ao julgado, o Juízo
a quo
acolheu em parte os embargos de declaração interposto pela parte requerida, para fazer constar ao dispositivo:
“a condenação do Requerido ao pagamento no valor de R$27.567,00 (vinte e sete mil quinhentos e sessenta e sete reais) a título de danos materiais, acrescido de correção monetária (IPCA), e juros moratórios (SELIC) a contar da data do evento danoso.”
(Id. 255656259).

Em suas razões de Id. 255656261, a parte recorrente sustenta que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa, pois a sentença foi proferida unicamente com base nas alegações verbais do recorrido, sem que lhe fosse permitida a produção de provas requerida desde a peça contestatória.

Assegura impugnou os
prints de whatsapp
e pretendeu a realização da perícia para comprovar que se trata de conversas montadas e adulteradas, todavia, a prova foi indeferida na sentença, em evidente cerceamento, já que não há contrato escrito nos autos.

Relata que o Juízo
a quo
lhe condenou a restituir o veículo/automóvel ao recorrido, ao argumento de que não teria cumprido as “condições do contrato” (verbal) quanto a entrega de 02 máquinas e 01 link.

Afirma que as provas a serem produzidas estão relacionadas à entrega da Máquina ao autor, a qual foi utilizada pelo mesmo por 12 meses e depois ficou atolada no lago vindo a fundir o motor. Refere que a matéria esta ligada diretamente ao “contrato verbal” ao qual o Juiz sentenciante entendeu afastar por entender não ser objeto da lide.

Sustenta que a causa da rescisão do contrato se deu pela atitude do autor, ora recorrido, haja visto que se RECUSOU a cobrir os prejuízos do Recorrente relativos a MÁQUINA/TRATOR que lhe foi entregue e depois de 12 meses foi devolvida toda “ESTOURADA”.

Salienta que a parte autora não se pode exigir o cumprimento de uma obrigação enquanto não cumprir a sua, conforme disciplina o Artigo 476 do CC.

Esclarece, ainda, que o recorrido também não poderia “exigir” o cumprimento do “contrato verbal” ou seja o de receber as 02 maquinas e 01 link em troca do automóvel BMW, pois que o veículo (automóvel BMW) possui restrição e busca e apreensão expedido nos autos do Processo n.º 00074584-49.2020.816.0001 (trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná).

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja decretada a nulidade da sentença, retornando os autos à primeira instância para o prosseguimento da fase de Produção de Provas perquiridas pela defesa.

Alternativamente, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou condenar o autor a restituir a importância total de R$41.033,00 (quarenta e um mil e trinta e três reais) referente ao conserto da primeira máquina entregue no Município da Guia, sendo o valor de R$31.033, 00 (de peças e mão de Obra) mais R$10.000,00 (dez mil reais) de transporte para guinchar a máquina atolada pra Cuiabá-MT, cujo total perfaz a quantia de R$41.033,00 (quarenta e um mil e trinta e três reais), além da importância de R$40.000,00 (quarenta mil reais) referente ao USO da Maquina Entregue no Municipio da Guia-MT e utilizada entre Setembro/2020 a Setembro/2021, com aplicação dos juros de 1,0% ao mês e correção monetária sobre os valores desde o vencimento.

Requer, ainda, a REFORMA DA SENTENÇA para JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE RECONVENÇÃO para condenar o recorrido à importância integral de R$157.971,00 (cento e cinquenta e sete mil novecentos e setenta e um reais) referente ao débito original da locação de maquinário nas obras da FOX HASTEZ inadimplido em 2015, renovado em 2016 (com o abatimento-entrega de 02 veículos Amarok e Mitsubishi) e por fim Renovado em 2020 com o Pactuado na troca do Veículo BMW em troca de 02 MÁQUINAS DR4 E UM LINK.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 255656265, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por RODRIGO SANTIAGO FRISON em desfavor de MARCIO ROBERTO MARTINS e RESULT SOLUCOES EM CONSULTORIA LTDA.

Aduz o autor na inicial que na data de 07.06.2020, celebrou ajuste verbal com o 1ª Requerido, referente a permuta de um veículo BMW 750, placa JAR8H77, ano 2011/2012, cor predominante prata, renavam nº 00458319767, que lhe pertencia, por dois tratores D4 SR., com capota florestal, no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais) cada, e mais um link no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), que pertenciam ao 1º Requerido.

Assevera que conforme ficou convencionado entre as partes, na data de 22/06/2020, efetuou a entrega do Automóvel BMW ao Requerido, juntamente com o recibo de transferência preenchido, vindo este a tomar posse do automóvel, o qual foi transferido para a demandada RESULT SOLUCOES EM CONSULTORIA LTDA, empresa de propriedade daquele.

Alega que se passaram mais de dois anos desde a celebração do contrato verbal de compra e venda, e até a presente data o requerente não recebeu os dois tratores e o link, conforme acordado entre as partes.

Pugnou pela procedência da ação, com a rescisão do contrato verbal de compra e venda, condenando os demandados a restituir ao requerente o automóvel BMW 750, ano 2012, V8; além do pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$27.567,00 (vinte e sete mil, quinhentos e sessenta e sete reais) e danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em sua defesa, os demandados sustentam que as partes litigantes mantinham várias negociações de longa data. Confirmam que de fato entabularam acordo verbal para realização da troca do Automóvel BMW ano 2011/2012 em 02 MÁQUINAS TRATOR modelo D4E_e um Link, mas com a condição de que o autor Rodrigo Frison deveria pagar a importância de R$100.000,00 de volta que referente ao Contrato de Locação de Máquinas de 2015.

Aduz, em sua defesa, a exceção de contrato não cumprido, uma vez que
“ficou acordado que o Autor Rodrigo Frison passaria o automóvel BMW 750 Placa JAR 8H77 ano 2011/2012 em troca pegaria 02 Maquinas D4E e um link, e voltaria R$ 100.000,00 na entrega da Segunda Maquina e em troca também “morreria a divida para traz decorrente do contrato da HASTEZ em R$ 157.303,67, oportunidade em que foi dado um desconto nos débitos atrasados de R$ 57.303,67.”

Ofertou, em seguida, reconvenção requerendo a condenação do autor/reconvindo na importância integral de R$157.971,00 (cento e cinquenta e sete mil novecentos e setenta e um reais) referente ao débito original da locação de maquinário nas obras da FOX HASTEZ inadimplido em 2015, renovado em 2016 (com o abatimento-entrega de 02 veículos Amarok e Mitsubishi) e por fim Renovado em 2020 com o Pactuado na troca do Veiculo BMW em troca de 02 MAQUINAS DR4 E UM LINK; além da importância total de R$ 41.033,00 (quarenta e um mil e trinta e três reais) referente ao conserto da PRIMEIRA MÁQUINA entregue no Município da Guia, sendo o valor de R$31.033,00 (peças e mão de Obra) mais R$10.000,00 (dez mil reais) de transporte para guinchar a maquina atolada pra Cuiabá-MT, totalizando R$ 41.033,00 (quarenta e um mil e trinta e três reais); A importância de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) referente ao USO da Máquina Entregue no Município da Guia - MT e utilizada entre Setembro/2020 a Setembro/2021, além da litigância de má fé.

Ato contínuo, as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir. Ocasião em que o autor pugnou pela produção de prova testemunhal (Id. 123672749) o requerido pela produção de prova testemunhal, documental e pericial (Id. 125108037).

O Magistrado
a quo
julgou o feito de forma antecipada. No ponto, o recorrente aduz que teve o seu direito de defesa cerceado.

Pois bem.

Como é cediço, sempre que se mostrar recomendável, deve o magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça firmou seu no posicionamento no sentido de que
“os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
.” (AgRg no Resp nº 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, J. em: 03.02.2011).

Todavia, não é permitido ao magistrado julgar improcedente o pleito por ausência de prova, ou deixar de se pronunciar quanto à comprovação do fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, sem oportunizar a produção da prova oral e pericial previamente requerida e reiterada em diversas oportunidades.

Veja que os apelantes peticionaram nos autos demonstrando a existência de fatos controversos em relação à contratação verbal questionada nos autos, requerendo a produção de prova pericial e testemunhal em audiência, tanto para comprovar a existência da exceção do contrato não cumprido, quanto para demonstrar os prejuízos materiais suportados, estes sob o argumento de que o autor foi a responsável pela rescisão do contrato, ao não realizar o pagamento de R$100.000,00 (cem mil reais), quando da entrega do segundo maquinário.

Como se vê, a instrução probatória mostra-se pertinente, com a realização de audiência de instrução, já que a parte ré visa
contrapor as alegações autorais relativas aos termos do possível contrato verbal
, preservando-se, então, os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, todos dispostos no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC,
in verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5º, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá verbi gratia, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol.IV, 2ª Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2015 – sem destaques no original).

Neste sentido é o entendimento dos Tribunais,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FEITO JULGADO ANTECIPADAMENTE. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO EFETIVADA. CONTROVÉRSIA NÃO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO.
Caso concreto em que se apresenta inviável o julgamento antecipado da lide, sem dar oportunidade ao embargante de se manifestar sobre os termos da impugnação e produzir prova documental acerca do alegado excesso de execução. Cerceamento de defesa reconhecido. Sentença desconstituída.
”
(TJRS, RAC n. 70044941937, 8ª Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Celso Dal Prá, j. 13.10.2015 – sem destaques no original).

“AÇÃO DE ALIMENTOS – EX-CÔNJUGE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTE AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DESPROVIDO.
É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, quando não lhe foi oportunizada a produção, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.
”
(TJMT, RAC n. 6.364/2014, 5ª Câm. Cív., Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 02.04.2014 – sem destaques no original).

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – NEXO DE CAUSALIDADE – DIVERGÊNCIA ENTRE DOCUMENTOS – DETERMINAÇÃO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – AUDIÊNCIA REALIZADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – NOVA NULIDADE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA – ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Não é permitido ao magistrado julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora sem lhe oportunizar a participação na audiência de instrução realizada,
mormente quando há determinação judicial superior expressa para que se realize a instrução probatória a fim de verificar o nexo de causalidade entre o dano sofrido e o acidente de transito,
sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal
(art. 5º, LIV e LV, da CF.)”
(Ap 140556/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016 – sem destaques no original).

E do Superior Tribunal de Justiça:

“Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal.”
(STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4ª Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489).

“
Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial.”
(STJ. Resp 7.267-RS. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. 3ª Turma. J. em: 20.3.1991. DJU 8.4.91, p. 3.887).

Impende salientar, por fim, que não há prejuízo maior às partes, com o retorno dos autos para instrução, já que
a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante, apenas, a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento, com a devida produção das provas requeridas.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025